Tribunal: TJDFT
Processo: 0006217-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP e demais limites legais de fixação previstos em lei.

3. Recurso conhecido e desprovido.